Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-44.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703220-44.2020.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, JULIO CESAR RIBEIRO, SONIA HELENA DUARTE RIBEIRO, JOAQUIM MAURO DA SILVA, ANA RITA SOUZA DA SILVA AGRAVADO: FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUSA DECISÃO Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora